Tribunal: STJ
Processo: 0810211-89.2021.4.05.8200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2125144 - PB (2024/0045464-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : JOSE PINTO NETO
ADVOGADOS
: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - PB010204
JÉSSICA DAYSE FERNANDES MONTEIRO - PB022555
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART.
1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15),
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme
nele previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
2.
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
3.
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
10/06/2025
16/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48284820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/06/2025 14:36:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 6d0b59aa-5576-4249-b786-36900600de18

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48284820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/06/2025 14:36:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 6d0b59aa-5576-4249-b786-36900600de18

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2125144 - PB (2024/0045464-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : JOSE PINTO NETO
ADVOGADOS
: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - PB010204
JÉSSICA DAYSE FERNANDES MONTEIRO - PB022555
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART.
1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15),
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme
nele previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
2.
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
3.
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos José Pinto Neto contra
acórdão, assim ementado (fl. 555):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
Documento eletrônico VDA47869123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/06/2025 15:29:57
Código de Controle do Documento: c6af67db-8bd5-44fc-801a-46f2942d3530

1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3
/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula
182/STJ. 3. Agravo interno não conhecido.
A parte embargante alega, em resumo, que a decisão embargada é
omissa, pois não considerou as teses de mérito expostas nas razões do
agravo
interno,
tampouco
considerou
que
os
argumentos
apresentados neste recurso impugnaram todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, o que configura a
inaplicabilidade da Súmula 182 do STJ.
Impugnação apresentada às fls. 591/594.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15),
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Destaca-se que o acórdão embargado resolveu a controvérsia de
forma clara e fundamentada, no sentido de que o agravante não
impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada,
que não conheceu o recurso especial.

Para tanto, adotou-se a seguinte fundamentação (fl. 556/557):

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial devido
aos seguintes fundamentos: i) incidência das Súmulas 284/STF e 211
/STJ quanto ao artigo 487 do CPC; ii) incidência da Súmula 7/STJ em
relação aos artigos 369 e 920 do CPC, relacionados a alegação de
Documento eletrônico VDA47869123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/06/2025 15:29:57
Código de Controle do Documento: c6af67db-8bd5-44fc-801a-46f2942d3530

ocorrência de cerceamento de defesa; e iii) incidência das Súmulas 211
/STJ e 7/STJ no que diz respeito as arguições atinentes aos artigos 914 e
917 do CPC.
Ocorre que o agravante não impugnou, especificamente, tais
fundamentos, limitando-se a alegar alegações genérica em relação às
Súmulas 7 e 211/STJ e sequer se referindo à aplicação das Súmulas 284
/STF (art. 487 do CPC) e 7/STJ (arts. 914 e 917 do CPC).
Assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015,
ante o descumprimento do ônus da dialeticidade, de forma que incide à
hipótese a Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada"

Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já julgado, não havendo o que se falar em
omissão quanto as questões de mérito, já que o recurso sequer
ultrapassou o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA47869123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/06/2025 15:29:57
Código de Controle do Documento: c6af67db-8bd5-44fc-801a-46f2942d3530

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.125.144 / PB
Número Registro: 2024/0045464-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08006697520204058202 08102118920214058200 8006697520204058202 8102118920214058200
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE PINTO NETO
ADVOGADOS
: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - PB010204
JÉSSICA DAYSE FERNANDES MONTEIRO - PB022555
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE PINTO NETO
ADVOGADOS
: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - PB010204
JÉSSICA DAYSE FERNANDES MONTEIRO - PB022555
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48265908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:25:12
Código de Controle do Documento: fdc046e6-624f-4ce8-aabc-fe31cedda61e

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48265908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:25:12
Código de Controle do Documento: fdc046e6-624f-4ce8-aabc-fe31cedda61e